Tribunal: TJDFT
Processo: 0736759-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736759-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Capital Service Serviços Profissionais Ltda - ME Agravada: Ticket Serviços S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Capital Service Serviços Profissionais Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0704494-61.2020.8.07.0011, assim redigida: “DEFIRO o pedido de constrição online via SISBAJUD (teimosinha), conforme protocolo em anexo. Aguarde-se o resultado. Caso sejam encontrados ativos financeiros, determino a conclusão para decisão acerca da penhora. Sem prejuízo da penhora SISBAJUD, entendo que a penhora requerida nos ID's 125151752 e 132219824 é possível, em parte, na forma do artigo 835, XIII, do CPC. Isso porque se há diversos contratos de alta monta, a penhora de todos os negócios ultrapassaria sobremaneira o débito exequendo. Lado outro, a vigência de pelo menos metade dos contratos indicados já expirou, o que possivelmente tornaria inócua a medida. Todavia, registro que a penhora parcial ora determinada também deve prezar pela função social da empresa, motivo pelo qual a penhora de determinado percentual dos direitos creditícios é a medida que melhor se alinha ao preceito assinalado. Assim, DEFIRO a penhora de 10% (dez por cento) dos direitos creditícios em espécie da executada CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, CNPJ 08.414.767/0001-79, sobre os contratos firmados com a administração pública a seguir: 1) Contrato 2/2022 (Licitação 00001/2022) - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Vigência: 16/02/2022 a 16/02/2023. Contratada: CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI (CNPJ: 08.414.767/0001-79) Unidade Gestora Contratante: COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS Valor do Contrato: R$ 3.336.027,84 (três milhões e trezentos e trinta e seis mil e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) 2) Contrato 27/2022 (Licitação 00035/2021) - Ministério da Saúde Vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023. Contratada: CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI (CNPJ: 08.414.767/0001-79) Unidade Gestora Contratante: CG DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – CGMAP/SAA Valor do Contrato: R$ 3.870.439,92 (três milhões e oitocentos e setenta mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) Atribuo à presente decisão força de ofício, a ser encaminhado quando preclusa a presente decisão, para que os órgãos destinatários promovam a retenção mensal de 10% (dez por cento) dos direitos creditícios em espécie da executada destes autos, CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, CNPJ 08.414.767/0001-79, sobre os contratos firmados acima, na medida de sua competência, até atingir o valor total da dívida desta execução, qual seja, R$ 573.902,18 (quinhentos e setenta e três mil e novecentos e dois reais e dezoito centavos), atualizada até 25/07/2022. O valor constrito deverá ser objeto de depósito judicial, se necessário mensalmente, em favor deste Juízo, sob pena de cometimento de crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. O presente feito ficará suspenso até que sejam depositados valores suficientes para saldar a dívida. Ao final do prazo de suspensão, intime-se o credor para informar se dá quitação ao objeto da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Encaminhar resposta para o e-mail: 01vcfos.nuc@tjdft.jus.br” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40812317), em breve síntese, que são impenhoráveis as quantias destinadas exclusivamente ao pagamento dos empregados de sociedade empresária. Aduz que prestava serviços ao Ministério da Saúde, que geria conta bancária vinculada, destinada à formação de reserva para pagamento de verbas rescisórias. Por essa razão, entende que a penhora do coeficiente de 10% (dez por cento) do montante existente na conta bancária aludida é inadequado, tendo em vista que seria destinado ao pagamento de verbas de caráter trabalhista. Assevera que a conta bancária utilizada para a formação de reserva para o pagamento de verbas rescisórias é integralmente gerido pelo Ministério da Saúde, não tendo a recorrente autorização para efetivar transações financeiras com os valores respectivos. Argumenta que ofereceu bens imóveis como garantia do pagamento da dívida, mas não houve análise da oferta pelo credor ou pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores em questão e a aceitação de bens imóveis como garantia do pagamento da dívida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em análise é possível observar que a questão relativa à eventual impenhorabilidade das quantias que se tornaram objeto de penhora por força da decisão impugnada, a despeito de ter sido suscitada pela recorrente nos autos do processo de origem (Id. 135869545 e Id. 141136310), ainda não foi examinada pelo Juízo singular. Note-se que após o proferimento da decisão que determinou a penhora questionada, a recorrente juntou petição em que alude ao caráter impenhorável das verbas constritas, bem como interpôs embargos de declaração. Além disso, a recorrente também requereu ao Juízo singular a liberação dos valores tornados indisponíveis (Id. 135869545, Id. 135966772 e Id. 141136310 dos autos do processo de origem). Ocorre que o Juízo singular ainda não efetivou análise a respeito da eventual impenhorabilidade das quantias em questão, bem como não decidiu o requerimento de liberação dos valores tornados indisponíveis. Assim, não pode ser admitida a submissão a este Egrégio Tribunal de Justiça de questões que não foram solucionadas na decisão impugnada. A esse respeito observe-se o teor das seguintes minutas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE. É defeso ao recorrente inovar no recurso e apresentar pedido que não foi apreciado pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso em que o deferimento da prova técnica decorreu do provimento de recurso de apelação, cabe ao respectivo apelante a responsabilidade de adiantar os honorários periciais.” (Acórdão 1624219, 07254410420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. 1. As matérias alegadas pela primeira vez em agravo de instrumento constituem inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1621930, 07380201820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 2. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 5. Considerando que a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, não há que se falar em incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF, impondo-se a manutenção da decisão que determinou a realização de cálculos pela Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1619981, 07201095620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator